Tribunal: TJES
Processo: 5000503-63.2022.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000503-63.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: VINICIUS KRETLI DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA DE ANUIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO BLOQUEADO E NÃO UTILIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
REDUZIDO (DE R$ 5.000,00 PARA R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000503-63.2022.8.08.0034

Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A

Recorrido: VINICIUS KRETLI DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 9006875).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que as cobranças são decorrentes da regular contratação do cartão de crédito;
c)
que a parte recorrida tinha conhecimento da incidência de encargos de anuidade;
d)
que após o desbloqueio houve a efetiva utilização do cartão;
e)
que não houve falha na prestação do serviços nem ato ilícito;
f)
que é indevida indenização por danos materiais;
g)
que os danos morais devem ser afastados, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja reduzido;
h
)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente houve o desbloqueio e utilização do cartão de crédito pela parte recorrida, a fim de justificar a cobrança da anuidade na fatura de cartão de crédito com vencimento em 01/10/2022, no valor de R$ 54,24 (ID 9006838), quitada pelo recorrido (ID 9006837).

O juízo de 1º grau julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando o banco recorrente na restituição simples do valor cobrado a título de anuidade do cartão de crédito (R$ 54,24), além de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sem maiores delongas, tenho que o recorrido comprovou que não desbloqueou o cartão de crédito
final 7553
, objeto da cobrança da anuidade (ID 9006838), ressaltando-se que as faturas colacionadas pelo banco recorrente, em conjunto com a sua contestação, são referentes a outro cartão de crédito utilizado pelo recorrido (
final 5101
).

Nesse contexto, o ônus da prova incumbe ao autor/recorrido quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu/recorrente quanto ao fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, conforme prevê art. 373 do CPC.

Assim, caberia ao banco recorrente a comprovação de que o cartão
final 7553
foi efetivamente desbloqueado para gerar cobrança da anuidade, o que não aconteceu, razão pela qual agiu com acerto o juízo de 1º grau ao reconhecer a ilegalidade da cobrança e determinar a restituição simples do valor pago pelo recorrido, referente à anuidade do cartão.

Vejamos o entendimento do E. TJMG proferido em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. DESBLOQUEIO NÃO EFETIVADO. ANUIDADE. DÉBITO INDEVIDO EM CONTA. REPETIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. A falta de desbloqueio e utilização do cartão de crédito pelo correntista afasta a possibilidade de cobrança das parcelas de anuidade, sendo indevidos os descontos efetivados diretamente em sua conta. Não sendo comprovada a má-fé da instituição financeira, a repetição dos valores deve se dar de forma simples. O desconto indevido na conta corrente em que é creditado os parcos proventos do consumidor, enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.149377-8/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2022, publicação da súmula em 26/08/2022) grifos meus

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera do mero aborrecimento, já que houve a cobrança indevida decorrente de cartão de crédito bloqueado e não utilizado.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais, é
sabido que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
deve ser minorado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), notadamente porque não houve maiores repercussões da cobrança indevida (como a negativação do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito), e em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo

BANCO ITAUCARD S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante já corrigido na presente data, a ser acrescido da taxa Selic deduzido o IPCA desde a citação, sendo aplicável unicamente a SELIC a partir do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)